Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. EMISSÃO DE BOLETO PARA PERFECTIBILIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. EMBARAÇO INJUSTIFICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes elementos aptos a comprovar o perigo na demora, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. Nos termos do parágrafo 2o do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, “é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”. 3.1. É direito do consumidor ter acesso ao seu débito e meios eficazes ao seu pagamento, descabendo à instituição impor empecilhos para o adimplemento do débito, mormente quando as restrições não constam de norma vinculada ao sistema financeiro. 3.2. O perigo de dano surge da impossibilidade de realização da portabilidade para instituição financeira a qual pratica juros mais módicos.
4. Recurso conhecido e provido.